Tribunal: TJDFT
Processo: 0740740-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740740-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT, DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que julgou extinta a execução sem resolução de mérito em face dos litisconsortes pela ilegitimidade passiva e desconstituiu a penhora no rosto dos autos do processo 0703317-77.2020.8.07.0006, seguindo a execução apenas em face de Drogaria Genérica do Povo Ltda, processo 0711586-52.2022.8.07.0001. Em resumo, sustenta que os executados Pedro Henrique Simões Resende Boechat, Gol Logística de Distribuição de Medicamentos e Perfumaria Ltda e Fellipe Simões Resende Boechat são partes legítimas para a execução em curso. Afirma que no caso não houve cessão de crédito, mas operação de factoring e negociou o título de crédito. Assinala que os executados Pedro e Fellipe respondiam pela empresa Gol Logística no momento da emissão do título originário, sendo seus representantes legais. Alega que a executada Drogaria Genérica do Povo adquiriu medicamentos da Gol Logística e os executados Pedro e Fellipe foram os avalistas da operação. Consiga que os títulos exequendos gozam de autonomia, literalidade e cartularidade, os quais foram emitidos em razão da compra de mercadorias e não para garantir operações de factoring, tendo circulado livremente, de modo que os executados devem responder solidariamente pelo débito. Afirma que de acordo com a jurisprudência do STJ a empresa de factoring que recebe título de crédito por endosso assume a posição de endossatária, com todos os direitos e obrigações decorrentes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a legitimidade passiva dos recorridos, prosseguindo-se a execução contra todos os executados. Preparo em ID 64424757. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferidaem execução que excluiu litisconsorte (art. 1.015 inciso VII e Parágrafo único, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária,vislumbro, em parte, a presença dos requisitos. Discute-se a exclusão dos litisconsortes Pedro Henrique Simões Resende Boechat, Gol Logística de Distribuição de Medicamentos e Perfumaria Ltda e Fellipe Simões Resende Boechat da execução de título extrajudicial. A execução está representada por cinco duplicatas de venda mercantil tendo por devedora Drogaria Genérica do Povo, endossante Gol Logística Distribuição de Medicamentos e Perfumaria e credor o agravante, empresa de factoring que teria recebido os títulos por endosso. O ponto principal da controvérsia consiste em se definir se a transferência do crédito para o agravante, empresa de factoring, se deu por cessão de crédito ou por endosso cambial com os seus efeitos decorrentes, a fim de permitir o direcionamento da execução em face do endossante e dos avalistas. Sobre o tema a Segunda Seção do STJ firmou o seguinte entendimento: "CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. DUPLICATAS PREVIAMENTE ACEITAS. ENDOSSO À FATURIZADORA. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO APÓS O ACEITE. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO. 1. A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias. 2. Hipótese em que a transmissão das duplicatas à empresa de factoring operou-se por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária, portadora do título de crédito, ou a respeito do aceite aposto pelo devedor. 3. Aplicação das normas próprias do direito cambiário, relativas ao endosso, ao aceite e à circulação dos títulos, que são estranhas à disciplina da cessão civil de crédito. 4. Embargos de divergência acolhidos para conhecer e prover o recurso especial. (EREsp n. 1.439.749/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)" Posicionamento que vem sendo reiterado no âmbito daquela Corte, assim também no TJDFT. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. EMPRESA DE FACTORING. TRANSMISSÃO POR MEIO DE ENDOSSO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRECEDENTES. A jurisprudência da Segunda Seção, a partir do julgamento dos EREsp n. 1.439.749/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, se uniformizou no sentido de que, nos contratos de "factoring", a transferência do título de crédito pode ser realizada por endosso cambial, com todos os efeitos dele decorrentes, notadamente o da não oponibilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.002.985/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)" "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. EMPRESA DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO CIVIL. ENTENDIMENTO SUPERADO. ENDOSSO. APLICAÇÃO DAS NORMAS PRÓPRIAS DO DIREITO CAMBIÁRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento de que, no caso de transferência de crédito às empresas de factoring, tratar-se-ia de cessão civil de crédito, e não de endosso, podendo, portanto, haver a averiguação do negócio jurídico do qual decorre o título de crédito, bem assim a oposição de exceções pessoais pelo devedor originário (AgInt no REsp n. 1.717.382/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.) 2. Contudo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.439.749/RS, modificou seu entendimento anterior e consolidou que devem ser aplicadas as regras próprias do direito cambiário (e não aquelas referentes à cessão civil do crédito) à circulação do título de crédito, de modo que, ausente a má-fé da endossatária, legítima é a cobrança e o protesto dos títulos recebidos por endosso, e não pagos. Apesar de o citado julgado tratar especificamente da hipótese de duplicata mercantil, o entendimento também passou a ser aplicado aos cheques. 3. Demonstrada a boa-fé da empresa de factoring apelada, devem ser aplicadas ao caso as normas próprias do direito cambiário, relativas ao endosso e à circulação dos títulos de crédito, desvinculando-se a operação da disciplina da cessão civil de crédito. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1859760, 0704157-04.2022.8.07.0011, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no PJe: 21/05/2024.)" Assim, circulando o título crédito por meio de endosso, o título adquire abstração e autonomia, o que impede a oposição de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé. O endosso ainda permite que o endossatário exija o crédito tanto do devedor quanto do endossante ou dos garantidores do título, diante da solidariedade entre os codevedores (art. 15 § 1o cc. art. 18 § 1o, Lei 5.474/1968). As duplicatas foram protestadas por falta de pagamento. Consta como devedor Drogaria Genérica do Povo, endossante Gol Logística Distribuidora e credor o agravante (ID 120608237 PAG. 1-27, processo de origem). Aparentemente, o aval foi prestado posteriormente. Não obstante, de acordo com o artigo 900, Código Civil "O aval posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anteriormente dado." Nesse contexto, à primeira vista, foi indevida a exclusão do polo passivo do endossante e dos avalistas, de modo que devem ser reintegrados à execução. De outra parte, é conveniente que a execução tramite em face de todos codevedores conjuntamente, se o caso, a fim de evitar eventual tumulto processual com o ingresso posterior de outro devedor na demanda. Desse modo, é prudente a suspensão do feito até que seja julgado o presente recurso, quando será definida a questão pela Turma. ANTE O EXPOSTO defiro o efeito suspensivo para suspender o curso do processo de execução até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator